Tribunal: TJPA
Processo: 0822126-55.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822126-55.2025.8.14.0006

APELANTE: THAISA GEOVANA COSTA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR PROVA MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da apreensão de 337g de cocaína em suas bagagens no Terminal Rodoviário de Ananindeua/PA. A Defesa suscita nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (II) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (III) determinar se o fato deve ser desclassificado para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (IV) definir se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (V) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão; e (VI) determinar se são cabíveis regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao expor os elementos probatórios que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, enfrentando as questões essenciais ao julgamento e possibilitando o exercício do contraditório, da ampla defesa e do controle recursal.

4.

A materialidade do delito resulta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Constatação que atestam a apreensão de 337g de cocaína em poder da recorrente.

5.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pela apreensão da substância entorpecente e pelos demais elementos constantes dos autos.

6.

A quantidade da droga, sua natureza, a forma de acondicionamento em tablete fracionado e o contexto de transporte em terminal rodoviário revelam destinação mercantil incompatível com consumo próprio.

7.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se justifica quando as circunstâncias da apreensão evidenciam a prática do verbo nuclear “trazer consigo” para fins de tráfico.

8.

A reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por se tratar de benefício destinado ao agente primário que preencha os demais requisitos legais.

9.

A dosimetria observa corretamente o sistema trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal, majoração proporcional pela agravante da reincidência e inexistência de causas modificadoras na terceira fase.

10.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e da pena aplicada superior a quatro anos, enquanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável pela ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões de fato e de direito que sustentam a condenação.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por provas materiais, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, associada às circunstâncias do transporte e acondicionamento da substância, afasta a tese de porte para consumo pessoal.

4.

A reincidência impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

É legítima a fixação do regime inicial fechado e o indeferimento da substituição da pena quando presentes reincidência e demais óbices legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.441.097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STF, HC nº 223.979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023; STJ, HC nº 862.357/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0822126-55.2025.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: THAISA GEOVANA COSTA BRANDÃO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por THAISA GEOVANA COSTA BRANDÃO, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (ID 35998276).

Segundo a denúncia (ID 35998108), no dia 22.09.2025, por volta das 17h30min, em logradouro público, na Rodovia BR-316, Terminal Rodoviário de Ananindeua, bairro Centro, a Recorrente foi abordada por guarnição policial que recebeu notícia de atitude suspeita, tendo ela demonstrado nervosismo; realizada revista nas valises de viagem, foi encontrado 01 (um) tablete fracionado, contendo substância seca petrificada de coloração amarelada, acondicionada em fita plástica marrom, totalizando 337,0g (trezentos e trinta e sete gramas) de cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10/11/2025, por decisão que afastou, de plano, alegações defensivas preliminares e determinou a citação da Recorrente para responder à imputação (ID 35998247).

A sentença foi proferida em 12/12/2025 (ID 35998276), fixando o regime inicial fechado, sob o fundamento de reincidência, bem como afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; ao final, revogou a prisão preventiva e consignou que a Recorrente poderia apelar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estivesse presa, nos termos supra referidos.

Em suas razões recursais (ID 35998292), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por fundamentação genérica e aparente, com ausência de enfrentamento das teses defensivas relevantes; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35998294), nas quais refuta a preliminar de nulidade, defendendo que a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e que o julgador não está compelido a rebater, ponto a ponto, todas as alegações, desde que enfrente o essencial; no mérito, sustenta a suficiência dos elementos de prova para manutenção do édito condenatório, rechaça a absolvição e a desclassificação, afirma a inviabilidade do tráfico privilegiado e pugna pela manutenção da dosimetria, do regime inicial e do indeferimento de substituição da pena, ao final requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 36985240) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se à compreensão de inexistência de nulidade por alegada fundamentação genérica e pela manutenção do decreto condenatório, inclusive quanto à dosimetria, ao regime inicial e à impossibilidade de substituição da pena, ressaltando a regularidade do juízo sentenciante na valoração das circunstâncias do caso.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por THAISA GEOVANA COSTA BRANDÃO, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que tempestivo e adequado.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a Defesa que a sentença seria nula por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que teria deixado de enfrentar teses defensivas relevantes, limitando-se a afirmar genericamente a suficiência do conjunto probatório.

A preliminar
não merece acolhimento
.

A sentença condenatória de ID 35998276 apresenta relatório adequado, com exposição da acusação e das teses defensivas, passando, em seguida, à análise fundamentada da materialidade e da autoria, com expressa menção ao laudo de constatação e aos depoimentos colhidos em juízo.

Observa-se que o Juízo de piso consignou, de forma clara, que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Constatação, bem como que a autoria se evidenciou a partir da apreensão de 337g de cocaína em poder da Recorrente.

Ademais, em decisão posterior, ao apreciar embargos declaratórios, o magistrado reiterou que não há obrigação de enfrentamento minucioso de todos os argumentos defensivos, desde que existam fundamentos suficientes ao decreto condenatório.

Não se constata, portanto, ausência de motivação, mas mero inconformismo da Defesa com a conclusão adotada.

A decisão expôs as razões de fato e de direito que conduziram à condenação, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o controle jurisdicional pela instância revisora.

Rejeito, pois, a preliminar
.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 22/09/2025, por volta das 17h30min, no Terminal Rodoviário de Ananindeua, a Recorrente foi presa em flagrante trazendo consigo 01 tablete fracionado contendo 337g de cocaína.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva é incontroversa, estando demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Constatação que atestou tratar-se de 337g de cocaína.

No tocante à autoria, os depoimentos dos policiais militares PAULO RENATO OLIVEIRA FARIAS e MARCOS PAULO MACAMBIRA DUARTE, responsáveis pela abordagem revelam-se firmes e coerentes no essencial. Confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, ressaltando que a guarnição recebeu informações de que a Recorrente encontrava-se em atitude suspeita no terminal rodoviário, ocasião em que, realizada a abordagem e revista nas bagagens, foi localizado o entorpecente em sua posse.

Ainda que a Defesa busque explorar supostas divergências periféricas quanto ao diálogo travado no momento da abordagem, o núcleo fático permanece inalterado: a droga foi encontrada no interior das valises da Recorrente, em quantidade expressiva, acondicionada em tablete fracionado.

A quantidade e a forma de acondicionamento – 337g de cocaína em tablete – afastam, por si sós, a tese de porte para consumo pessoal.

Trata-se de substância de alto poder lesivo, em montante incompatível com uso próprio, sobretudo considerando o contexto de transporte em rodoviária interestadual.

Os relatos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, não apresentam qualquer indício de má-fé ou de fabricação probatória. Ao contrário, harmonizam-se com os elementos materiais constantes dos autos, notadamente a apreensão da droga e o laudo pericial.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que harmônico, coerente e corroborado por outros elementos dos autos, entendimento que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em que as narrativas dos agentes públicos se mostraram convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à apreensão da substância entorpecente e às circunstâncias indicativas da destinação mercantil da droga.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade
.

(...)”

(STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Ademais, não há nos autos prova de que a substância destinava-se ao consumo pessoal, sendo ônus da Defesa infirmar o contexto probatório produzido pela acusação, o que não ocorreu.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

A tese subsidiária de desclassificação
igualmente não procede.

A quantidade apreendida, aliada ao local da prisão – terminal rodoviário – e às circunstâncias da abordagem, revela contexto típico de transporte de droga para fins de mercancia. O núcleo “trazer consigo”, previsto no art. 33, caput, restou plenamente configurado.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a sentença, acertadamente, afastou sua incidência em razão das circunstâncias concretas e da reincidência reconhecida, circunstância que impede o reconhecimento do privilégio, nos termos da legislação de regência.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos tribunais superiores sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3.
A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

“(...)
A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada em razão da reincidência específica do acusado, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a pena superior a 8 anos e os antecedentes criminais do réu, conforme o art. 33 do Código Penal. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.”

(STJ - HC: 862357 SP 2023/0378132-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou a Recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal e aos parâmetros do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, o Juízo de piso promoveu aumento proporcional da reprimenda, elevando a pena em 1/6, passando-a de 05 (cinco) anos para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como majorando a pena de multa para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, incremento que se mostra moderado e devidamente fundamentado, em consonância com o sistema trifásico.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição aplicáveis, especialmente afastado o tráfico privilegiado, foi mantida a reprimenda no patamar alcançado na fase anterior, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Observa-se que o magistrado sentenciante respeitou rigorosamente as três fases da dosimetria, com fundamentação adequada e proporcional, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido, razão pela qual a pena deve ser integralmente mantida.

A Defesa requer ainda, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pretensão
não procede
.

A pena definitiva foi estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que a pena supera 04 anos e que foi reconhecida a reincidência na segunda fase da dosimetria, correta a fixação do regime inicial fechado adotado pelo Juízo de piso, em conformidade com o art. 33 do Código Penal.

De igual modo, incabível a substituição da pena, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante da reincidência e do
quantum
de pena aplicado.

Assim, mantêm-se o regime inicial e o indeferimento da substituição, por estarem em plena consonância com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026